Tribunal: TJMT
Processo: 1007141-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007141-75.2020.8.11.0000
Agravante: Município de Cuiabá
Agravado: Isana Amorim Pereira
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que concedeu a liminar vindicada no Mandado de Segurança n. 1003429-51.2020.8.11.0041, impetrado por Isana Amorim Pereira, para determinar a suspensão dos efeitos do despacho administrativo n. 162/2020, que teria obstado a posse da Impetrante no cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, para o qual ela fora aprovada no concurso público, regido pelo Edital n. no 002/PMC/SME/2019.
Determinou, o Juízo a quo, de consequência, o prosseguimento aos atos inerentes ao exercício da aludida função, por entender que a Administração, após a nomeação, a posse e a organização da lotação e escala de trabalho, poderia aferir a compatibilidade de horários entre a citada função e aquela já exercida pela Impetrante, desde o ano de 2017: Professor de Educação Infantil.
Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs este Recurso, pugnando pela reforma do decisum agravado, cuja suspensão dos efeitos requer, liminarmente, ao fundamento de que patente que o novo cargo não possui a natureza técnica, necessária à cumulação pretendida.
Aduz, outrossim, a impossibilidade da instrução probatória, na estreita via da ação mandamental, especialmente considerando-se a necessidade de demonstração quanto à compatibilidade de horários entre os cargos.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder a liminar recursal vindicada, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
É cediço que o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico que, in casu, a probabilidade do provimento do recurso se mostra parcialmente duvidosa, haja vista que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil é de nível médio, que exige, como requisito para o provimento, seja o candidato formado no Ensino Médio Profissionalizante com Habilitação em Magistério, ou no Ensino Superior, com graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia, e as funções que lhes são inerentes, ainda que envolvam atividades que remetem à ideia de um cuidador de crianças, incluem, também, a responsabilidade “pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas”.
O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil versa, portanto, sobre atividades especializadas, que exigem formação específica e habilitação em curso legalmente classificado como técnico, compatíveis, desse modo, com os requisitos exigidos para a cumulação com um cargo de Professor.
Logo, o aludido cargo, aparentemente, se amolda à exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República.
Nessa esteira, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar merece deferimento, parcial, sobretudo porque, conquanto evidenciada a possibilidade da cumulação pretendida, carecem estes autos, de Agravo de Instrumento, da demonstração quanto à compatibilidade de horários, o que denota a temeridade da determinação pela imediata posse e exercício, no que tange à nova função.
Observa-se, pelo que se extrai do ato, apontado como coator, que a Impetrante já teria sido nomeada, entretanto, mostra-se prudente, antes da posse, uma nova avaliação administrativa inerente à compatibilidade em debate, tal como ela própria requerera em sua inicial mandamental.
De outro turno, a decisão agravada determinou o sobrestamento dos efeitos do despacho 162/2020, no qual imposto à Impetrante, pelos fundamentos nele apresentados, o dever do preenchimento de um formulário anexo, indicando a sua opção pela função pretérita ou pela nova, ponto que me soa escorreito, de sorte que, nesta fase de cognição não exauriente, entendo que tal ponto do decisum invectivado deva ser preservado.
Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o efeito suspensivo, apenas, para sobrestar a determinação pelo prosseguimento à posse e exercício da Impetrante.
Comunique-se, com urgência, ao Magistrado singular.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral da Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.